Tribunal: TJSP
Processo: 1050355-32.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência - Atividade turística (intermediação entre as agências de turismo, empresas de prestação de serviços e consumidores finais) - Ação de cobrança - Relação negocial direta entre as partes não verificada - Sentença mantida – Embargos Rejeitados*